Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Direito penal e Processual penal. Habeas corpus. Vara Regional de Atos Infracionais da Infância e Juventude do DF. Ato infracional análogo ao crime de roubo qualificado. Prorrogação da internação provisória em razão da pandemia do COVID-19. Excepcionalidade. Ordem denegada.